Tribunal: TJDFT
Processo: 0705411-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705411-81.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: TEREZA FRANCISCA DE SOUZA FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Encaminhe-se à apelada para que se manifeste no prazo estipulado na proposta da apelante acostada de ID 65613924. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator